Tribunal: STF
Processo: AP 2174
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 02/12/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 50 e 51). 



    Em Despacho de 30/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. Na mesma oportunidade, determinei a expedição de ofícios ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviassem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada (eDoc. 53).



    Em 15/01/2025, a Defesa requereu “que seja determinada (sic.) à Polícia Federal que junte aos autos o resultado da perícia do telefone apreendido do Sr. Edimilson Nascimento Soares, informando precisamente o local e horário onde o Sr. Edimilson Nascimento Soares estava nos dias 07 e 08 de janeiro de 2023” (eDoc. 65).



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais, em 16/01/2025, nos autos da presente ação penal (eDoc. 68). 



     



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. 



    Verifico que o LAUDO Nº 1408/2024- INC/DITEC/PF, referente ao aparelho celular apreendido em poder de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES, já foi juntado aos autos, pela Polícia Federal, por meio do Ofício nº 2547343/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF (eDoc. 27). 



    Quanto ao pedido defensivo no sentido de que o laudo pericial consigne “precisamente o local e horário onde o Sr. Edimilson Nascimento Soares estava nos dias 07 e 08 de janeiro de 2023”, consta do LAUDO Nº 1408/2024- INC/DITEC/PF informação sobre a impossibilidade de fornecer dados de georreferenciamento, uma vez que não se conseguiu “acessar e extrair o conteúdo da memória interna do celular examinado” (eDoc. 27, p. 6 do Laudo).



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853- AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



     



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    [...] 



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […] 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES.



    Tendo em vista que a Procuradoria-Geral da República já apresentou alegações finais (eDoc. 68), INTIME-SE a defesa para apresentar suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente